Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCLUSÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. REGULARIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar R$55.938,69 referente aos valores pendentes de pagamento do contrato. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que a empresa já recebeu todo o valor que tinha direito e ainda possui uma dívida de R$8.813,60 decorrente de tributos. Aduz que valores pagos nas notas fiscais n. 115 e 119 foram a maior, pois não houve a retenção de tributos. Por fim, a nota n. 134 não deve ser paga em razão do suposto saldo devedor.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo regular, ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas.
III. O princípio da legalidade da administração pública somente pode fazer o que a lei determina. A Le 8.666/93 em seus artigos 27 e 29 dispõe que é necessária a comprovação de regularidade fiscal do licitante como requisito para a sua habilitação, sendo esta cobrada durante toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, exigência que encontra respaldo no art. 195, §3o, da CF.
IV. Extrai-se dos autos que restou incontroverso que a parte autora prestou o serviço para o qual foi contratado (ID 39513674 – pág. 29). Observa-se que o pagamento da última etapa da obra contratada foi suspenso, pois não houve a comprovação do recolhimento das contribuições de INSS das notas fiscais 115 e 119, além do ISS desta última (ID 39513674 – pág. 80).
V. Consigna-se que, a depender de eventual descumprimento de cláusulas do contrato, a administração pública pode até rescindir o contrato. Contudo, verificada o adimplemento da obrigação pela parte autora, a retenção de pagamento devido sob o argumento utilizado do recorrente não pode ocorrer, uma vez que não consta das sanções administrativas, conforme arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.
VI. Com efeito, por ausência de amparo legal o ato administrativo padece de vício de legalidade e, portanto, a eventual irregularidade de retenção de tributos na fonte não pode ser o motivo para não promover o pagamento do serviço comprovadamente executado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Somado ao fato de que o ente distrital dispõe de outros meios de realizar a cobrança de eventuais tributos ou aplicação de multa decorrentes do não recolhimento ou da não retenção correta do tributo. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp n. 1.169.052/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 10/4/2019.) (AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.